Tribunal: TJDFT
Processo: 0736109-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0736109-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM NASCIMENTO IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Wanderson Carlos de Jesus em favor de WILLIAN NASCIMENTO, tendo como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do DF, visando a reparar constrangimento ilegal causado pela autoridade coatora. O impetrante relata que, em 26/02/2021, a autoridade policial autuou o paciente em flagrante delito pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Diz que o paciente se mantém preso sem nenhuma fundamentação para tanto. Salienta que a marcha processual ocorreu de forma normal e que o fato de o acusado possuir residência fixa e ter um filho em idade escolar demonstra que não há qualquer risco de evasão de sua parte. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas corpus, determinando a soltura do paciente. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida, pois há excesso de prazo na prisão cautelar. É relatório. Decido. O presente Habeas corpus deve ser inadmitido. Consoante se extrai dos autos, o paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (crime de tráfico ilícito de entorpecentes), teve, 26/02/2021, a prisão em flagrante convertida em preventiva. A defesa do paciente impetrou o Habeas corpus n.o 0727558-02.2021.8.07.0000 que foi distribuído a este Relator, oportunidade em que foram exaustivamente analisados os requisitos para a prisão cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis) e demais alegações em favor do paciente, inclusive em razão do excesso de prazo, sendo que foi denegada a ordem há pouco mais de um mês (Dia 07 de outubro de 2021 - Acórdão no 1377476). Confira a ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DE JULGAMENTO DE ANTERIORES HABEAS CORPUS DENEGADOS. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. 1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a possível revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente. 2. Tendo sido proferidos anteriores acórdãos sobre a legalidade da prisão do paciente, e verificando-se que não houve mudanças fáticas capazes de alterar os entendimentos ali esposados, mantém-se preenchidos os requisitos necessários para a continuidade da prisão, não havendo que se falar em revogação da cautelar ou, ainda, em substituição por outros medidas menos gravosas. 3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso. 4. A Súmula n. 52 do STJ, diz que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, e, no presente caso, finalizada a audiência de instrução, é possível ver que a defesa já apresentou alegações finais e que o processo originário encontra-se concluso para julgamento, não havendo que se falar em excesso de prazo. 5. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso.” (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. A recomendação n. 62/2020 do CNJ em nenhum momento determina a revogação da prisão preventiva de modo automático, devendo, em todos os casos, ser aferida a subsistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. 7. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. Com efeito, conforme se verifica do Habeas Corpus anterior, nenhum fato novo há a amparar o pleito em favor do paciente, uma vez que o pedido relacionado ao constrangimento ilegal por excesso de prazo já fora recentemente analisado, entendendo-se que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo a razoável flexibilização no seu cumprimento, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Verifica-se ainda que o HC processo no 0727558-02.2021.8.07.0000 foi parcialmente conhecido, tendo em vista que a legalidade da prisão já havia sido objeto do HC processo no 0706024-02.2021.8.07.0000, do qual resultou o Acordão n. 1330350, julgado em 25/03/2021, que denegou a ordem por entender presentes os requisitos da custódia cautelar pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade da conduta do paciente e pela quantidade e natureza das drogas encontradas. No presente caso, observa-se que já foi encerrada a instrução e que houve diversos pedidos de juntada de documentos e de diligências que foram feitos pela própria defesa do paciente. Considerando o atual estágio em que o processo se encontra, qual seja, instrução encerrada e diligências finais para a prolação de sentença, não há se falar em excesso de prazo para a formação da culpa. Desse modo, em que pese o período pelo qual o paciente está preso cautelarmente, é possível verificar que não há omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, estando devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal. Assim, terminada a instrução criminal e estando os autos em diligências finais para a prolação de sentença, entendo que não se mostra exacerbado o excesso de prazo verificado, a fim de amparar a revogação da prisão cautelar neste momento. Feitas essas considerações, constatando-se que foi impetrado outro Habeas Corpus para o mesmo paciente, com o mesmo pedido (excesso de prazo para o julgamento), no qual foi denegada a ordem anteriormente há um pouco mais de um mês, o presente writ deve ser inadmitido, por reiteração de pedido. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.” Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília DF, 12 de novembro de 2021 14:10:55. ROBSON BARBOSA Desembargador